Tribunal: TJDFT
Processo: 0744216-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PLATAFORMA DIGITAL DE ANÚNCIOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO VENDEDOR. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que decretou a rescisão de contrato de compra e venda e determinou a restituição de R$ 2.694,00 (dois mil seiscentos e noventa e quatro reais) em proveito do autor/recorrido, em razão da ausência de entrega de um SPA Inflável adquirido na plataforma de comércio eletrônico do recorrente.
3. O recorrido, por sua vez, relatou na petição inicial que comprou o referido bem no dia 27.07.2022, pelo referido preço, a ser pago em 10 (dez) parcelas, mas que o vendedor não efetuou a entrega. Ao que se infere da sentença, o juízo de primeiro grau concluiu que o recorrido adquiriu e pagou no site do recorrente, porém não recebeu, e, assim, faz jus à rescisão contratual e a devolução do preço.
4. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, uma vez que o recorrido, seguindo instruções do vendedor do produto que, imbuído de má-fé, convenceu o recorrido a fornecer os dados pessoais da conta mantida junto à plataforma digital de compra e venda. Com isso, o vendedor acessou a conta do recorrido e confirmou o suposto recebimento do produto, o que fez com que a plataforma de pagamento do recorrente (Mercado Pago), efetuasse a liberação da quantia paga pelo recorrido ao vendedor, também usuário do site do recorrente.
5. Contrarrazões ao ID 46541742.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
8. Preliminar. Ilegitimidade passiva. O recorrente alega ser mera plataforma de anúncios e de intermediação de venda, razão pela qual pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 REsp 2006/0186323-6 – Relator: Ministro Humberto Martins) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001, Relator: Angelo Passareli). Ademais, a análise probatória relativa aos fatos imputados ao réu/recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
9. No mérito, entendo que se trata de culpa exclusiva do consumidor, ora recorrido, uma vez que, conforme por ele confessado (ID 46541490 - Pág. 1), bem como de acordo com as provas dos autos, forneceu sua senha de acesso, que é pessoal e intrasferível, ao suposto vendedor do produto, o qual, por sua vez, comunicou ao recorrente a entrega e, assim, recebeu o pagamento.
10. Portanto, conforme determina o artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, é patente que o dano material sofrido pelo recorrido se deu por ausência de cuidado com seus dados pessoais, bem como por ação de terceiro, razão pela qual afasto a condenação imposta ao recorrente, eis que não teve ingerência nos fatos.
11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
12 Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.